Tribunal: CARF
Processo: 13871.000194/2007-11
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: Márcio Augusto Sekeff Sallem
Data de julgamento: 2021-03-08
Data de publicação: 2021-04-07

Ementa:
ASSUNTO: CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS PREVIDENCIÁRIAS
Período de apuração: 01/01/2003 a 31/12/2004
DENÚNCIA ESPONTÂNEA.
O instituto da denúncia espontânea, previsto no artigo 138 do Código Tributário Nacional, somente exclui a responsabilidade pela infração e impede a exigência de multa de mora, quando o tributo devido for pago, com os respectivos juros de mora, antes do início de qualquer procedimento administrativo ou medida de fiscalização e em momento anterior à entrega de declaração que tenha a função de confissão de dívida (Resp no 1.149.022, julgado nos termos do art. 543­C, do CPC). Por força do art. 62, § 2o, do Anexo II, do RICARF, a citada decisão do STJ deve ser reproduzida nos julgamentos dos recursos no âmbito do CARF.
TAXA DE JUROS SELIC.
A jurisprudência do CARF reconhece a validade da utilização da Selic para fins tributários, nos termos do verbete da Súmula CARF no 4: A partir de 1o de abril de 1995, os juros moratórios incidentes sobre débitos tributários administrados pela Secretaria da Receita Federal são devidos, no período de inadimplência, à taxa referencial do Sistema Especial de Liquidação e Custódia Selic para títulos federais.
CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA. MÉDICOS PLANTONISTAS. RELAÇÃO DE EMPREGO. PREENCHIMENTOS DOS REQUISITOS. INCIDÊNCIA.
São segurados obrigatórios da previdência social, como empregado, aquele que presta serviço de natureza urbana ou rural a empresa, em caráter não eventual, sob sua subordinação e mediante remuneração, inclusive como diretor empregado.

Inteiro teor:
S2-C 4T2
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
13871.000194/2007-11
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2402-009.515 – 2a Seção de Julgamento / 4a Câmara / 2a Turma Ordinária
Sessão de
8 de março de 2021
Recorrente
COSMORAMA PREFEITURA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS PREVIDENCIÁRIAS
Período de apuração: 01/01/2003 a 31/12/2004
DENÚNCIA ESPONTÂNEA.
O instituto da denúncia espontânea, previsto no artigo 138 do Código
Tributário Nacional, somente exclui a responsabilidade pela infração e impede
a exigência de multa de mora, quando o tributo devido for pago, com os
respectivos juros de mora, antes do início de qualquer procedimento
administrativo ou medida de fiscalização e em momento anterior à entrega de
declaração que tenha a função de confissão de dívida (Resp no 1.149.022,
julgado nos termos do art. 543-C, do CPC). Por força do art. 62, § 2o, do Anexo
II, do RICARF, a citada decisão do STJ deve ser reproduzida nos julgamentos
dos recursos no âmbito do CARF.
TAXA DE JUROS SELIC.
A jurisprudência do CARF reconhece a validade da utilização da Selic para
fins tributários, nos termos do verbete da Súmula CARF no 4: A partir de 1o de
abril de 1995, os juros moratórios incidentes sobre débitos tributários
administrados pela Secretaria da Receita Federal são devidos, no período de
inadimplência, à taxa referencial do Sistema Especial de Liquidação e Custódia
Selic para títulos federais.
CONTRIBUIÇÃO
PREVIDENCIÁRIA.
MÉDICOS
PLANTONISTAS.
RELAÇÃO DE EMPREGO. PREENCHIMENTOS DOS REQUISITOS.
INCIDÊNCIA.
São segurados obrigatórios da previdência social, como empregado, aquele que
presta serviço de natureza urbana ou rural a empresa, em caráter não eventual,
sob sua subordinação e mediante remuneração, inclusive como diretor
empregado.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em conhecer
parcialmente do recurso voluntário, não se conhecendo da alegação quanto à multa de mora, por
falta de interesse recursal, e, na parte conhecida do recurso, por maioria de votos, negar-lhe
provimento. Vencidos os Conselheiros Gregório Rechmann Junior, Renata Toratti Cassini e Ana
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 13871.000194/2007-11
Fl. 463
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 2402-009.515 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 13871.000194/2007-11

Claudia Borges de Oliveira, que votaram por dar provimento parcial ao recurso para excluir do
lançamento o levantamento “PM — PLANTONISTAS MÉDICOS”.
(documento assinado digitalmente)
Denny Medeiros da Silveira – Presidente
(documento assinado digitalmente)
Márcio Augusto Sekeff Sallem – Relator
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Ana Claudia Borges de
Oliveira, Denny Medeiros da Silveira (Presidente), Francisco Ibiapino Luz, Gregório Rechmann
Júnior, Luís Henrique Dias Lima, Márcio Augusto Sekeff Sallem, Rafael Mazzer de Oliveira
Ramos e Renata Toratti Cassini.
Relatório
Por bem transcrever a situação fática discutida nos autos, integro ao presente o
parte do relatório referente ao Acórdão n. 14-24.163 da 9a turma da Delegacia da Receita Federal
do Brasil em Ribeirão Preto:
Trata-se de Notificação Fiscal de Lançamento de Débito — NFLD DEBCAD
37.029.960-4, no valor de R$ 529.112,59 (quinhentos e vinte e nove mil, cento e doze
reais e cinquenta e nove centavos), emitida em 31/05/2007 e levada à ciência do sujeito
passivo em 06/06/2007, referente às contribuições destinadas à Seguridade Social a
cargo da empresa e às destinadas ao financiamento dos benefícios concedidos em razão
do grau de incidência de incapacidade laborativa decorrentes dos riscos ambientais do
trabalho — RAT, incidentes sobre remunerações pagas aos segurados empregados e a
contribuintes individuais, não declaradas em Guias de Recolhimento do Fundo de
Garantia e Informações à Previdência Social — GFIP.
De acordo com o Relatório Fiscal da NFLD (fls. 85 a 87):
- constituem fatos geradores das contribuições lançadas as remunerações pagas aos
segurados empregados e contribuintes individuais no período de 01/2003 a 12/2004;
- foram examinadas as GFIP, folhas de pagamento, recibos de férias, recibos de
pagamento de contribuinte individual, notas de prestação de serviços e empenhos;
- a contribuição dos segurados incidentes sobre verbas pagas aos empregados, tais como
abono, salário esposa, diferença de salário família e valores pagos a plantonistas não foi
descontada, tendo sido apurada mediante a aplicação da alíquota por faixa salarial;
- os médicos plantonistas foram considerados segurados empregados em razão de os
serviços por eles prestados à notificada atenderem aos pressupostos necessários à
caracterização como empregado, ou seja, não eventualidade, pessoalidade, subordinação
(horário) e remuneração.
Impugnação:
Tempestivamente, o sujeito passivo contestou a lavratura da NFLD através da
impugnação de fls. 119 a 143, na qual alega, sinteticamente:
- indevida a cobrança de multa moratória, uma vez que houve denúncia espontânea por
parte da impugnante, que postulou a apuração de eventual irregularidade através de um
Fl. 464
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 2402-009.515 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 13871.000194/2007-11

pedido de providências à autoridade policial, beneficio previsto no artigo 138 do Código
Tributário Nacional — CTN;
- caso não seja esse o entendimento, que seja aplicada a multa moratória num percentual
máximo de 2%, de acordo com o artigo 52 da Lei 9.298/96, em atendimento aos
princípios da proporcionalidade, finalidade e vedação ao confisco, vedado pelo artigo
150, inciso IV da Constituição Federal — CF;
- impossibilidade da legislação ordinária estabelecer taxa de juros superior a 1% ao mês;
- ilegalidade e inconstitucionalidade na aplicação da taxa SELIC, que também se mostra
incompatível com o artigo 161, parágrafo 1° do CTN , com o artigo 253 do Código
Comercial, que veda a cobrança de juros sobre juros (anatocismo) e com o artigo 150,
inciso I da CF, que veda a cobrança de tributos sem que a lei os estabeleça;
- no levantamento “FP — FOLHA DE PAGAMENTO”, os valores correspondentes ao
mês em referência são recolhidos no mês subsequente, fato não levado em conta pelo
Fisco, motivo pelo qual foram notificados débitos inexistentes;
- tem direito a compensar os valores pagos ao Prefeito Municipal e aos Vereadores, em
função da inconstitucionalidade do artigo 12, inciso I, alínea "h" da Lei 8.212/91,
acrescentado pela Lei 9.506/97.
Ao final, juntando os documentos de fls. 144 a 233, requer:
- o acolhimento das teses defendidas, notadamente as provas documentais de que o
levantamento da folha de salários foi equivocado e contrário ao que foi efetivamente
retido através dos repasses;
- a exclusão da multa moratória, considerando a inquestionável espontaneidade da
autoridade municipal, conforme artigo 138 do CTN;
- a extirpação do índice de correção da variável SELIC;
- a insubsistência da NFLD em atendimento ao princípio da legalidade;
- que seja doravante o procurador intimado de todos os atos processuais.
Diligência:
Após análise dos autos por essa Delegacia de Julgamento, considerou-se necessária,
com a finalidade de formar a convicção indispensável ao julgamento administrativo, a
manifestação da autoridade notificadora através de informação fiscal complementar
para esclarecimento dos seguintes pontos:
- os fatos geradores de contribuições previdenciárias devidas deverão ser informados de
forma clara e objetiva, a fim de propiciar ao sujeito passivo amplo direito de defesa e
adequada análise do crédito constituído, relatando as rubricas sobres as quais há conflito
de entendimento sobre a incidência das referidas contribuições, como é o caso dos
levantamentos “DSF — DIFERENÇA DE SAL FAMÍLIA”, “FP1 — DIFERENÇA,
SALARIAL”, “FPA — FOLHA PAGAMENTO ABONO” e “SE — SALARIO
ESPOSA”, para os quais são necessárias as razões da incidência e a correspondente
fundamentação legal;
- no tocante ao levantamento “DSF — DIFERENÇA DE SAL FAMÍLIA”, também não
foi esclarecido se a referida diferença foi apurada em razão do pagamento ter se
realizado em desacordo com a legislação previdenciária, não sendo explicitado o
dispositivo não cumprido;
Fl. 465
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 2402-009.515 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 13871.000194/2007-11

- quanto ao levantamento “PP — PAGAMENTO AO PREFEITO”, não foi explicitada a
legislação que autoriza, bem como que, para a competência setembro de 2004, o valor
do salário de contribuição lançado é proporcional ao período de 19 a 30/09/2004;
- não constam esclarecimentos a que se referem as diferenças apuradas;
- para o levantamento “CIT — CONTRIBUINTE INDIVIDUAL TRANSP”, não
constou informação se a contribuição lançada se refere a transportadores autônomos
(fretes e carretos). Em sendo, não consta a correspondente fundamentação legal no
anexo “FLD — Fundamentos Legais do Débito”;
- com relação ao levantamento “PM — PLANTONISTAS MÉDICOS”, consta no
Relatório Fiscal que estão presentes todos os requisitos necessários à configuração do
vínculo empregatício. Solicitado esclarecimento por parte da autoridade notificante
acerca da existência dos elementos caracterizadores da relação empregatícia de forma
clara, com juntada, se possível, de prova material;
- conclusão em relação aos argumentos e documentos da impugnação apresentada pela
notificada.
Relatório Complementar da auditora notificante
A autoridade fiscal se manifestou esclarecendo que:
- a natureza, origem e destinação das contribuições devidas são evidenciados nos
documentos “Discriminativo Analítico de Débito — DAD” e “Relatório de
Lançamentos — RL”, cuja importância reside na economia processual, dispensando a
elaboração de relatórios fiscais extensos, visto que os citados documentos, embora de
forma consolidada, bem elucidam a origem do débito apurado, independentemente do
lançamento a que se refira;
- no que tange ao levantamento “DSF — DIFERENÇA DE SAL FAMÍLIA”, referiu-se
a valores pagos superiores ao limite legal, sob a descrição de “Salário-Família
Estatutário — Cód. 81”, o que configura salário-de-contribuição;
- com relação ao levantamento “PP — PAGAMENTO AO PREFEITO”, obedeceu-se à
legislação vigente, sendo o salário utilizado para a competência 09/2004 proporcional
ao período do dia 19 ao dia 30 do referido mês, tendo em vista o disposto na Resolução
n° 26 de 21/06/2006 do Senado Federal e da Portaria MPS n° 133 de 05/05/2006
(inconstitucionalidade do artigo 12, I, “h” da Lei 8.212/91);
- no tocante ao levantamento “CIT — CONTRIBUINTE INDIVIDUAL — TRANSP”,
a fiscalização incorreu em lapso, visto a não inclusão do FPAS 620, o que macula o
citado levantamento de vício insanável, tornando-o passível de cancelamento;
- concernente ao levantamento “PM — PLANTONISTAS MÉDICOS”, constatou-se a
ocorrência de fatos caracterizadores de vínculo empregatício para os profissionais
relacionados nas fls. 98 a 100, 112 e 113, quais sejam: não eventualidade, pessoalidade,
subordinação e remuneração. Juntados documentos de fls. 245 a 295;
- as diferenças apuradas nas competências 03/2003, 10/2003, 12/2003, 02/2004 e
03/2004 (levantamento “FP1 — DIFERENÇA SALARIAL”) referem-se a divergência
entre as folhas de pagamento e os valores informados em GFIP, para fins de retenção
das obrigações correntes no FPM, o que gerou retenção a menor;
- todos os valores retidos das cotas do FPM referentes aos informados em GFIP e os
recolhidos pela Prefeitura foram apropriados conforme o “RADA — Relatório de
Apropriação de Documentos Apresentados” (fls. 45 a 51);
Fl. 466
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 2402-009.515 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 13871.000194/2007-11

- quanto aos créditos resultantes de recolhimentos de contribuições incidentes sobre a
remuneração dos exercentes de mandato eletivo, em face da declaração de
inconstitucionalidade, entende a autoridade fiscal que devem ser objeto de requerimento
de restituição, na forma da IN MPS/SRP n° 15/2006, tendo em vista as peculiaridades
da situação, ou seja, da análise específica do assunto, apurar-se-á o montante passível de
ressarcimento.
Nova impugnação:
Notificada do Relatório Complementar, o sujeito passivo novamente se manifestou,
alegando:
- discordância com relação à modificação do pedido e causa de pedir, que está
ocorrendo em momento impróprio, qual seja, após a impugnação do lançamento, o que
contraria a norma do artigo 264 do CPC, que exige a anuência do réu para tal
modificação;
- impugnação quanto a juntada de documentos nessa fase do processo administrativo, já
que tratam-se de documentos que deveriam instruir a notificação primitiva, afigurando-
se assim emenda da inicial, o que não é lícito nem leal após a impugnação do
lançamento.
- ao contrário do que foi ponderado no Relatório Complementar, não se pode conceber a
aplicação do princípio da economia processual suprimindo o relato detalhado e
pormenorizado do débito;
- no que tange aos plantonistas médicos, os documentos juntados corroboram a
inexistência de vínculo empregatício, o que pode ser auferido pela emissão de notas
fiscais de autônomos. Por outro lado, o controle de frequência juntado aos autos
simplesmente identifica as pessoas atendidas, não tendo o condão de atribuir ao mesmo
a valoração de controle de horário de trabalho. Tratam-se de profissionais que atendem
em caráter excepcional, não havendo um só elemento que pudesse atribuir aos mesmos
ou sequer à impugnante a condição de vínculo empregatício;
- conforme já explanado na impugnação anterior, o documento denominado RADA está
em desacordo com a prova documental. No que tange à folha de pagamento,
especificamente, acredita-se que os dados não foram colhidos corretamente, pois os
valores correspondentes ao mês de referência são recolhidos no mês subsequente
através do Banco do Brasil — Sistema DAF, por meio de lançamento em repasses do
Governo. Tal ocorreu no período de janeiro de 2003 até dezembro de 2004, tendo sido
elaboradas, para melhor elucidação, duas planilhas anexadas, a primeira demonstrando
o valor devido segundo a NFLD e o valor pago através de repasses do Governo e a
segunda demonstrando o valor declarado em GFIP e o valor efetivamente pago através
dos repasses.
- quanto aos créditos a serem compensados, oriundos da remuneração dos exercentes de
mandato eletivo em face da declaração de inconstitucionalidade, parece totalmente
gravoso ao contribuinte que não possa exercer o direito à compensação, que há que ser
feita nos próprios autos, sob pena de se causar danos ao erário municipal, que terá que
despender recursos quando é detentora de crédito;
Ao final, requer:
- a extinção do processo, assegurando-se novo procedimento, tendo em vista que a
emenda e a juntada inoportuna de documentos evidenciam a fragilidade do
procedimento, fundado em ilações e justificado na “falta de tempo”.
- a exclusão da multa moratória em função da espontaneidade da autoridade municipal e
extirpação do índice de correção variável SELIC.
Fl. 467
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 2402-009.515 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 13871.000194/2007-11

- o deferimento ao direito à compensação dos valores recolhidos indevidamente
relativos aos pagamentos efetuados ao sr. Prefeito e Vereadores.
- a insubsistência da NFLD em obediência ao princípio da legalidade.
É o relatório.
A autoridade julgadora rejeitou a denúncia espontânea, pois o sujeito passivo não
comprovou a condição estabelecida na legislação para concessão do beneficio: o pagamento do
tributo devido, acrescido de juros de mora até o início do procedimento fiscal.
Rejeitou a violação de princípios (não confisco, proporcionalidade e finalidade)
por incompetência para apreciar inconstitucionalidade de norma vigente.
Quanto à divergência de valores entre folhas de pagamentos e GFIPs, ressaltou
que esta decorreu da comparação entre os Avisos de Lançamento do Sistema DAF e o RADA,
tendo neste último os valores informados em seu conta corrente de recolhimentos.
Negou a compensação por impossibilidade de realização nos autos, devendo a
municipalidade recorrer à formalidade existente na Instrução Normativa MPS/SRP no 15/2006.
Expressou que a juntada de documentos não objetivou a introdução de fatos
estranhos à lide original, mas esclarecimento daqueles existentes, não havendo prejuízo por ter
sido reaberto o prazo para apresentação de defesa.
Ratificou a autuação dos médicos plantonistas com base nos arts. 12, I, da Lei no
8.212/91, 179, I, ‘a’, da IN INSS/DC no 71/2002, e 9o, XXIV, da IN INSS/DC no 100/2003.
Indeferiu o pedido de que as intimações fossem enviadas aos procuradores, por
ausência de fundamento legal.
Por fim, cancelou o levantamento CIT – CONTRIBUINTE INDIVIDUAL
TRANSP e julgou ser procedente em parte a impugnação.
Ciência postal efetuada em 4/8/2009, conforme AR à fl. 421.
Recurso voluntário apresentado em 17/8/2009, às fls. 429 a 452.
O recorrente defende ser indevida a multa moratória, pois houve denúncia
espontânea através de Pedido de Providências à Autoridade Policial. Eventualmente, requer a
aplicação da multa moratória no percentual de 2%, no teor do art. 52, § 1o, da Lei no 9.298/96.
Ratifica a impossibilidade de a legislação estabelecer taxa de juros superior a 1%
a. m. e defende a ilegalidade da taxa Selic.
A respeito do levantamento FP – Folha de Pagamento, apresenta documentação
com que pretende evidenciar a discrepância da exigência. Com relação à compensação tributária,
apresenta norma que lhe confere o direito de compensar as compensações sociais previdenciárias
incidentes sobre as remunerações do Prefeito e dos Vereadores. Derradeiramente, pretende
descaracterizar a relação de segurado empregado dos médicos plantonistas.
Fl. 468
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 7 do Acórdão n.o 2402-009.515 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 13871.000194/2007-11

Sem contrarrazões.
É o relatório.
Voto
Conselheiro Márcio Augusto Sekeff Sallem, Relator.
O Recurso Voluntário é tempestivo e atende os demais requisitos de
admissibilidade. Deve, porém, ser conhecido em parte.
Não conheço o cancelamento da multa de mora, com fundamento no art. 138 do
CTN, tampouco sua redução ao percentual de 2%, por falta de interesse recursal, pois esta verba
não fora exigida no lançamento:

Em relação as demais matérias, o Recorrente, em sua peça recursal, limita-se a
reiterar os termos da impugnação apresentada.
Fl. 469
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 8 do Acórdão n.o 2402-009.515 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 13871.000194/2007-11

Dessa forma, em vista do disposto no § 3o do art. 57 do Anexo II do Regimento
Interno do Conselho Administrativo de Recursos Fiscais1, aprovado pela Portaria MF no
343/2015 – Ricarf, não tendo sido apresentadas novas razões de defesa perante a segunda
instância administrativa, estando a conclusão alcançada pelo órgão julgador de primeira instância
em consonância com o entendimento deste Relator, adoto os fundamentos da decisão recorrida,
mediante transcrição do inteiro teor de seu voto condutor.
Juros de Mora e Taxa Selic
As alegações de que a aplicação de multa em percentuais considerados abusivos e
confiscatórios constitui ofensa aos princípios da proporcionalidade, finalidade e de
vedação do confisco, além da impossibilidade da legislação ordinária estabelecer juros
superiores a 1% ao mês também não podem ser acolhidas por este órgão julgador, visto
que o valor da multa lançada encontra-se previsto em Lei, não cabendo à autoridade
administrativa o afastamento de sua aplicação, uma vez que a instância administrativa
não possui competência legal para se manifestar sobre questões em que se presume a
colisão da legislação de regência e a Constituição Federal ou determinada Lei.
Cabe lembrar que toda a atividade da Administração Pública se passa na esfera
infralegal e as normas jurídicas, quando emanadas do órgão legislador competente,
gozam de presunção de constitucionalidade e legalidade, bastando sua mera existência
para inferir a sua validade.
Assim, a atribuição dos julgadores da esfera administrativa está limitada a afastar a
aplicação apenas de leis e atos normativos excluídos do ordenamento jurídico, nos
termos dispostos na Portaria RFB 10.875, de 16 de agosto de 2007 (DOU 24/08/2007)
em seu artigo 18 e no Decreto n° 70.235/72, artigo 26-A, introduzido pela Medida
Provisória 449/2008.
Considerando-se que os diplomas legais que fundamentam a presente NFLD (Lei
8.212/91 e Decreto 3.048/99) vigiam à época da autuação, não merece reparo a autuação
quanto a este particular.
...
Com relação à alegada falta de base legal para a aplicabilidade da SELIC ao crédito
tributário, cabe esclarecer sua utilização encontrava-se, à época da emissão da NFLD,
prevista na Lei n.° 8.212/91 em seu artigo 34, dispositivo legal este em plena vigência à
época, de modo que, conforme dito anteriormente, o afastamento da aplicação do
mesmo por este órgão julgador, que integra a esfera administrativa, esbarraria no
ordenamento jurídico vigente, pelo qual é reservada ao Poder Judiciário a análise de
questões nas quais se discute a colisão da legislação de regência e a Constituição
Federal.
É válida a aplicação dos juros à taxa Selic, nos termos da Súmula CARF no 4:
Súmula CARF no 4: A partir de 1o de abril de 1995, os juros moratórios incidentes sobre
débitos tributários administrados pela Secretaria da Receita Federal são devidos, no
período de inadimplência, à taxa referencial do Sistema Especial de Liquidação e
Custódia Selic para títulos federais.
Cumpre esclarecer que a utilização da taxa referencial Selic como medida de juros
de mora de créditos previdenciários tem fundamento na lei. Isto porque, a partir da MP 1.571/97,

1 § 3o A exigência do § 1o pode ser atendida com a transcrição da decisão de primeira instância, se o relator registrar
que as partes não apresentaram novas razões de defesa perante a segunda instância e propuser a confirmação e
adoção da decisão recorrida. (Redação dada pela Portaria MF no 329, de 2017)
Fl. 470
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 9 do Acórdão n.o 2402-009.515 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 13871.000194/2007-11

reeditada pela MP n° 1.523-8/97 e assim reeditada até a conversão na Lei 9.528/97, o art. 34 da
Lei n° 8.212/91, passou a dispor que os juros moratórios aplicáveis aos créditos previdenciários
serão equivalentes à taxa Selic. Ainda, a partir da reedição 1.523-9 da citada MP, acrescentou-se
o parágrafo único ao art. 34 em foco, ordenando que, apenas nos meses de vencimento e
pagamento das contribuições, o percentual de juros de mora corresponderá a 1% (um por cento).
O STJ tem jurisprudência que entende ser a taxa Selic aplicável aos créditos de
natureza tributária:
RESP 529502 / SC RECURSO ESPECIAL. ALÍNEA “A”. TRIBUTÁRIO.
DENUNCIA ESPONTÂNEA. APLICAÇÃO DA TAXA SELIC - POSSIBILIDADE -
INTERATIVOS PRECEDENTES.
É firme a orientação deste Sodalício no sentido da aplicabilidade da Taxa SELIC para a
cobrança de débitos fiscais, entendimento consagrado pela colenda Primeira Seção
quando do julgamento dos EREsps 291.257/SC, 399.497/SC e 425. 709/SC, Relator
Ministro Luiz Fux, j. 14.05.03.
Ressalva deste Magistrado. Na mesma esteira, os seguintes precedentes. REsp
462710/PR, Rel. Min. Eliana Calmon, DJU 09.06.2003, REsp475.904/PR, Relator Min.
José Delgado, DJU 12.05.2003, e Resps 596.198/PR, DJU 14.06.2004 e 443.343/RS,
DJU 24.11.2003, ambos relatados por este Magistrado. Recurso especial improvido.
AgRg no RESP 636 703/PR.
TRIBUTÁRIO. INSCRIÇÃO EM DÍVIDA ATJV4. OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS
DECLARADAS
EM
DCTF.
PRÉVIO
PROCESSO
ADMINISTRATIVO.
DESNECESSIDADE. SELIC. APLICABILIDADE.
I - Nos casos em que o contribuinte comunica a existência de obrigação tributária pode
o crédito fiscal ser inscrito em dívida ativa e cobrado em execução, independentemente
de qualquer procedimento administrativo. Precedentes: REsp n° 551.015/AL, deste
Relator, DJ de 04/10/2004; Resp n° 624. 907/PR, Rel. Min. LUIZ FUX DJ de
28/02/2005.
II - A partir do advento da Lei 9.250, de 1995, passou a ser legítima a aplicação da taxa
SELIC no campo tributário. Múltiplos precedentes jurisprudenciais.
III - Agravo regimental improvido.
Os acréscimos legais exigidos na notificação em exame foram aplicados na forma
determinada pelo art. 342 da Lei n. 8.212, de 1991.
Portanto, improcedente o pedido de afastamento da taxa Selic.
Levantamento FP – Folha de Pagamento
Alega o contribuinte que os valores referentes à folha de pagamento não foram colhidos
corretamente, uma vez que os valores correspondentes ao mês de referência são
recolhidos no mês subsequente através do Banco do Brasil — Sistema DAF, através de
repasses do Governo e, em sua segunda manifestação, aduz que o documento
denominado RADA está em desacordo com a prova documental.

2 Art. 34. As contribuições sociais e outras importâncias arrecadados pelo INSS, incluídas ou não em notificação-
fiscal de lançamento, pagas com atraso, objeto ou não de parcelamento, ficam sujeitas aos juros equivalentes à taxa
referencial do Sistema Especial de Liquidação e de Custódia - SELIC, a que se refere o artigo 13 da Lei n.° 9.065,
de 20 de junho de 1995, incidentes sobre o valor atualizado, e multa de mora, todos de caráter irrelevável.
Fl. 471
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 10 do Acórdão n.o 2402-009.515 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 13871.000194/2007-11

Razão não assiste à defendente, vez que os valores lançados relativos a folha de
pagamento e confrontados com as GFIP foram baseados em informações desses
mesmos documentos, elaborados e apresentados pela notificada e são concernentes às
competências de referência.
A divergência entre as competências de documentos e as de referência ocorrem na
comparação dos Avisos de Lançamento do Sistema DAF com relação aos valores
constantes no RADA - Relatório de Apropriação de Documentos Apresentados, pois,
nos avisos de lançamento constam informações referentes à competência anterior, cujo
valor do campo “INSS – EMPRESA” representa o valor das obrigações correntes, os
quais também são informados pela notificada, retidos do repasse do FPM- Fundo de
Participação dos Municípios e convertidos em recolhimentos em prol da Prefeitura.
Os valores constantes no RADA e considerados pela fiscalização para abatimento do
valor devido são exatamente os mesmos constantes no conta corrente de recolhimentos
em nome da notificada, cujas telas impressas foram obtidas no Sistema de Arrecadação
da Dataprev — “COGPS — CONSULTA DETALHES DA GPS” e anexadas às fls.
324/343. O integral aproveitamento desses recolhimentos pode ser facilmente verificado
através do confronto, por competência, dos totais recolhidos em GPS (Campo “Valor do
INSS”) constantes no conta corrente em anexo com o total da coluna “Vl. Apropriado”
do RADA.
Assim sendo, são improcedentes as alegações quanto à inexatidão dos valores
constantes na folha de pagamento e no RADA.
Compensação
No tocante à pretensão da notificada que se faça a compensação, no presente processo,
dos créditos oriundos da declaração de inconstitucionalidade das contribuições
previdenciárias sobre a remuneração dos exercentes de mandato eletivo até 18/09/2004,
indefere-se tal pedido, pois tal procedimento não é passível de se realizar nos presentes
autos, visto que o assunto é regulamentado pela Instrução Normativa MPS/SRP n° 15
de 12/09/2006 (DOU 18/09/2006), tratando-se de iniciativa do sujeito passivo sujeita a
várias condições, tais como limites, prazo, tudo devidamente detalhado nos incisos e
parágrafos do artigo 6° e artigo 7° da referida Instrução Normativa — IN.
Nos termos dos artigos 8° a 11 da mesma IN, é facultado ao sujeito passivo o pedido de
restituição dos valores recolhidos sobre remuneração do Prefeito e dos Vereadores.
Como apontado pela autoridade julgadora, existe procedimento específico para
que o recorrente requeira a compensação ou restituição das contribuições previdenciárias
incidentes sobre a remuneração dos exercentes de mandado eletivo, não sendo este processo de
exigência de crédito tributário o fórum adequado para este fim.
Ressaltou ainda que o contribuinte não se desincumbiu das exigências e das
formalidades dos arts. 6o e 7o da mencionada IN MPS/SRF no 15/2006.
Logo, não pode ser processado o pedido de compensação dentro destes autos.
Médicos Plantonistas
A legislação previdenciária, ao longo do tempo, sempre considerou que os
médicos plantonistas, pela natureza do trabalho realizado, enquadram-se perante o Regime Geral
de Previdência Social (RGPS) na condição de segurados empregados, como destacou o acórdão
recorrido ao invocar as INs INSS/DC no 71/2002 e 100/2003.
Fl. 472
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 11 do Acórdão n.o 2402-009.515 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 13871.000194/2007-11

IN INSS DC no 71/2002
Art. 179. O profissional da área da saúde que preste serviço à empresa que desenvolva
atividade nessa área, enquadrar-se-á no Regime Geral de Previdência Social (RGPS),
numa das seguintes categorias:
I - como empregado:
a) o plantonista médico ou profissional da saúde, independentemente da área de atuação,
do local de permanência ou da forma de remuneração, exceto quando contratado como
pessoa jurídica;
IN INSS DC no 100/2003
Art. 9o Filia-se obrigatoriamente ao RGPS, na qualidade de segurado empregado:
XXIV - o médico ou o profissional da saúde, plantonista, independentemente da área de
atuação, do local de permanência ou da forma de remuneração;
Continua sendo assim, vide o art. 6o, XXVI, IN RFB no 971/2009.
Perceba, ainda, que a eventualidade não é caracterizada pela forma de prestação
de serviços, mas pela relação do serviço prestado com as atividades normais da municipalidade,
na forma do art. 9o, § 4o, do Decreto n. 3.048/99:
Art. 9o São segurados obrigatórios da previdência social as seguintes pessoas físicas:
I - como empregado:
...
§ 4o Entende-se por serviço prestado em caráter não eventual aquele relacionado direta
ou indiretamente com as atividades normais da empresa.
Decerto, os serviços médicos e de profissionais na área de saúde estão diretamente
relacionados às atribuições constituídas do ente municipal, no teor do inc. II do art. 23 e do inc.
VII do art. 30 da CF/88.
Em relação à subordinação, esclarece-se que os médicos plantonistas estão
sujeitos às normas de funcionamento dos hospitais ou unidades de saúde estabelecidas pelo ente
municipal, assim como à escala previamente determinada, sob a impossibilidade de atendimento
regular à população. Invoco o Parecer CFM n. 19/1993:
A exigência de cumprimento de plantão obrigatório e gratuito é descabida. Se existe
uma escala de plantão e se o cumprimento desta é obrigatório, está claramente
configurada relação trabalhista. Ao médico que aceita cumprir tais escalas, cabe o
reconhecimento de vínculo empregatício e, portanto, de salários. Aos demais, não
cabe a obrigatoriedade de prestar tal serviço. (grifei)
Se há vínculo trabalhista, decerto também há subordinação.
Quanto à pessoalidade e à onerosidade (remuneração), são aspectos óbvios e que o
recorrente não refuta.
Fl. 473
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 12 do Acórdão n.o 2402-009.515 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 13871.000194/2007-11

Portanto, a meu ver, claro está que a vinculação do médico plantonista se dá na
condição de segurado empregado, não havendo reparos a serem feitos na autuação.
CONCLUSÃO
Voto em conhecer em parte o recurso voluntário e, na parte conhecida, negar-lhe
provimento.
(documento assinado digitalmente)
Márcio Augusto Sekeff Sallem

Declaração de Voto
Conselheira Ana Claudia Borges de Oliveira.
Peço vênia ao ilustre relator, para expor a minha divergência com relação ao
levantamento “PM — PLANTONISTAS MÉDICOS”.
Em julgamento realizado por esta Turma, em outra composição, por maioria,
restou decidido que, “Se a fiscalização constatar que o segurado contratado como contribuinte
individual, avulso, ou sob qualquer outra denominação, preenche as condições caracterizadoras
da relação de emprego, deve desconsiderar o vínculo pactuado e enquadrar tal segurado como
empregado, sob pena de responsabilidade funcional” (Acórdão no 2402-006.976, Relator
Conselheiro Denny Medeiros da Silveira, Sessão de 13/02/20193).

3 Assunto: Contribuições Sociais Previdenciárias
Período de apuração: 01/04/2010 a 31/12/2010
FISCALIZAÇÃO. RELAÇÃO DE EMPREGO. CARACTERIZAÇÃO. ENQUADRAMENTO. SEGURADO
EMPREGADO.
Se a fiscalização constatar que o segurado contratado como contribuinte individual, avulso, ou sob qualquer outra
denominação, preenche as condições caracterizadoras da relação de emprego, deve desconsiderar o vínculo
pactuado e enquadrar tal segurado como empregado, sob pena de responsabilidade funcional.
DESCONSIDERAÇÃO DE ATO OU NEGÓCIO JURÍDICO.
A autoridade administrativa poderá desconsiderar atos ou negócios jurídicos praticados com a finalidade de
dissimular a ocorrência de fato gerador de tributos ou a natureza dos elementos constitutivos da obrigação tributária.
NORMA DO ART. 116, PARÁGRAFO ÚNICO, DO CÓDIGO TRIBUTÁRIO NACIONAL. EFICÁCIA.
APLICAÇÃO. AUTORIDADE TRIBUTÁRIA.
O art. 116, parágrafo único, do Código Tributário Nacional, se constitui em norma de eficácia contida, tendo, pois,
total eficácia por si só, em que pese poder vir a sofrer restrições por outras normas. Dessa forma, pode ser aplicado
de forma imediata e direta pela Autoridade Tributária.
ART. 129. LEI 11.196/95. SERVIÇOS INTELECTUAIS. PROFISSIONAIS AUTÔNOMOS. ELEMENTOS
CARACTERIZADORES. VÍNCULO EMPREGATÍCIO.
Fl. 474
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 13 do Acórdão n.o 2402-009.515 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 13871.000194/2007-11

Até aqui, não discordo do que fora afirmado.
O posicionamento é corroborado pelos arts. 9o e 229, § 2o, do Regulamento da
Previdência Social (Decreto no 3.048, de 06/05/1999):
Art. 9o São segurados obrigatórios da previdência social as seguintes pessoas físicas:
I - como empregado:
a) aquele que presta serviço de natureza urbana ou rural a empresa, em caráter não
eventual, sob sua subordinação e mediante remuneração, inclusive como diretor
empregado;
Art. 229. O Instituto Nacional do Seguro Social é o órgão competente para:
(...) § 2o Se o Auditor Fiscal da Previdência Social constatar que o segurado contratado
como contribuinte individual, trabalhador avulso, ou sob qualquer outra denominação,
preenche as condições referidas no inciso I do caput do art. 9o, deverá desconsiderar o
vínculo pactuado e efetuar o enquadramento como segurado empregado. (Redação dada
pelo Decreto no 3.265, de 1999)
A minha divergência é com relação à existência de elementos nos autos que
permitam, dentro dessa esfera administrativa, verificar se foram preenchidas as condições
caracterizadoras da relação de emprego para que a fiscalização desconsidere o vínculo pactuado
e enquadre o segurado contratado como contribuinte individual, como segurado empregado.
Ricardo Resende esclarece que “a relação de trabalho é gênero (alcançando toda
modalidade de trabalho humano), ao passo que a relação de emprego (relação de trabalho
subordinado) é espécie. Por este motivo, é verdadeira a assertiva segundo a qual toda relação
de emprego é relação de trabalho, mas nem toda relação de trabalho é relação de emprego (...)
a relação de emprego é apenas uma das modalidades da relação de trabalho, e ocorrerá sempre
que preenchidos os requisitos legais específicos, que, no caso, estão previstos nos arts. 2o e 3o da
CLT3” (p. 74).

O art. 129 da Lei 11.196/05 diz respeito à prestação de serviços intelectuais por profissionais autônimos, e não
admite a presença dos elementos caracterizadores do vínculo empregatício na relação do prestador com o
contratante dos serviços.
JUROS DE MORA. MULTA DE OFÍCIO. INCIDÊNCIA. SÚMULA CARF No 108.
A multa de ofício integra o crédito tributário, logo está sujeita à incidência dos juros de mora a partir do mês
subsequente ao do vencimento. Segue nessa linha a Súmula CARF no 108.
Decisão
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por maioria de votos, em dar provimento parcial ao recurso voluntário,
cancelando apenas o lançamento das diferenças de RAT/FAT, referentes ao CNPJ 27.865.757/0023-00 e consignado
na Informação Fiscal de fls. 916 a 920, uma vez que atingidas pela decadência. Vencidos os Conselheiros João
Victor Ribeiro Aldinucci, Renata Toratti Cassini e Gregório Rechmann Junior, que deram provimento integral ao
recurso.
(assinado digitalmente)
Denny Medeiros da Silveira - Presidente e Relator
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Denny Medeiros da Silveira, Gregório Rechmann Junior,
João Victor Ribeiro Aldinucci, Luís Henrique Dias Lima, Mauricio Nogueira Righetti, Paulo Sérgio da Silva,
Renata Toratti Cassini e Wilderson Botto (Suplente Convocado).
(Acórdão no 2402-006.976, Relator Conselheiro Denny Medeiros da Silveira, Sessão de 13/02/2019)
Fl. 475
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 14 do Acórdão n.o 2402-009.515 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 13871.000194/2007-11

O art. 3o da CLT assevera que o empregado é toda pessoa física que presta
serviços de natureza não eventual a empregador, sob a dependência deste e mediante salário. Na
falta de um desses requisitos, não está configurada a relação de emprego.
No mesmo sentido, o art. 12 da Lei no 8.212/91 preconiza que empregado é aquele
que presta serviço de natureza urbana ou rural à empresa, em caráter não eventual, sob sua
subordinação e mediante remuneração, inclusive como diretor empregado.
Art. 12. São segurados obrigatórios da Previdência Social as seguintes pessoas físicas:
I - como empregado:
a) aquele que presta serviço de natureza urbana ou rural à empresa, em caráter não
eventual, sob sua subordinação e mediante remuneração, inclusive como diretor
empregado;
Quanto à subordinação, Maurício Godinho Delgado4 explica que, “corresponde ao
pólo atintético e combinado do poder de direção existente no contexto da relação de emprego.
Consiste, assim, na situação jurídica derivada do contrato de trabalho, pela qual o empregado
comprometer-se-ia a acolher o poder de direção empresarial no modo da realização de sua
prestação de serviços”.
No tocante ao caráter não eventual, Ricardo Resende esclarece que “o trabalhador
não eventual é aquele que trabalha de forma repetida, nas atividades permanentes do tomador, e
a este fixado juridicamente” (p. 77).
Com relação à figura do médico plantonista, existem posicionamentos diversos
dos tribunais trabalhistas quanto à caracterização do vínculo de emprego, sobretudo quanto à
subordinação e à eventualidade, ou não, dos serviços prestados.
Em certo julgado, o Tribunal Regional do Trabalho da 4a Região5 negou o
reconhecimento da relação de emprego do médico plantonista sob o fundamento de que restou
comprovado, nos autos, que o médico usava a estrutura do hospital para prestar seus serviços,
atendendo pelo SUS ou particulares, de forma autônoma, e, portanto, NÃO HAVIA
SUBORDINAÇÃO.
Em outro julgado, o Tribunal Regional do Trabalho da 15a Região considerou
caracterizado o vínculo de emprego do médico plantonista porque o DEPOIMENTO da
preposta “se transformou em verdadeira confissão no que se refere à subordinação”, isso porque
em seu depoimento a preposta deixou claro que o médico sofria advertências do diretor clínico e
que o médico não tinha a liberdade de seu ausentar dos plantões, por conta das escalas que eram
feitas pelo diretor clínico do hospital.
Consta no Relatório Fiscal da NFLD (fls. 89 a 91) que “os médicos plantonistas
foram considerados segurados empregados em razão de os serviços por eles prestados à

4 Curso de direito do trabalho, p. 18.
5 Acórdão do processo 0000122-86.2010.5.04.0402 (RO)
Redator: JOÃO PEDRO SILVESTRIN
Participam: RICARDO TAVARES GEHLING, HUGO CARLOS SCHEUERMANN
Data: 24/03/2011 Origem: 2a Vara do Trabalho de Caxias do Sul
Versão em RTF | Andamentos do processo
Fl. 476
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 15 do Acórdão n.o 2402-009.515 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 13871.000194/2007-11

notificada atenderem aos pressupostos necessários à caracterização como empregado, ou seja,
não eventualidade, pessoalidade, subordinação (horário) e remuneração”.
Após a conversão do julgamento em diligência, restou esclarecido no Relatório
Complementar (fls. 344 a 345) que:
- concernente ao levantamento “PM — PLANTONISTAS MÉDICOS”, constatou-se a
ocorrência de fatos caracterizadores de vínculo empregatício para os profissionais
relacionados nas fls. 98 a 100, 112 e 113, quais sejam: não eventualidade, pessoalidade,
subordinação e remuneração (item 7, do Relatório Fiscal de fls. 85 a 87); o presente
Levantamento fundamentou-se na verificação de fatos que não coadunam com o
enquadramento dos ditos profissionais na categoria de contribuintes individuais
(prestadores de serviços), em consonância com o disposto no Art. 6°, inciso XXVI, da
Instrução Normativa MPS/SRP n° 03/2005; compete, obviamente, à auditoria fiscal,
detectar e coibir a prática de "camuflagem" de vínculo empregatício; juntados, às fls.
245 a 295;
Quando a DRJ converteu o julgamento em diligência (fls. 245 a 247),
expressamente assentou que deve haver no Relatório Fiscal elementos caracterizadores da
relação empregatícia, de forma clara e, se possível, respaldada por prova material.

Esse ônus não foi satisfeito pela autoridade lançadora no Relatório Fiscal, nem no
Relatório Complementar que não evidenciou tais elementos.
Compulsando os autos, verifico a inexistência de elementos aptos a caracterizar
ou descaracterizar a existência de relação de emprego entre os médicos plantonistas e a
recorrente.
No presente caso, a fiscalização falou em subordinação tão somente em razão do
horário. No entanto, horário, por si só, não indica a existência de subordinação.
As folhas de frequência dos médicos (fls. 251 a 265) informam o horário que tais
médicos prestaram os serviços. Como dito, não há vinculação jurídica direta entre existência de
horário de trabalho e a existência de subordinação e de habitualidade. No mínimo, exigir-se-ia a
existência de fiscalização concomitante com a imposição de horários6.

6 Nesse sentido:
É imperioso ressalvar que o diploma conhecido como “lei dos 2/3” de brasileiros (Decreto 20.291/1931, art. 6o)
insinuava que os empregados eram todos que, em troca de remuneração, trabalhassem para outrem com
Fl. 477
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 16 do Acórdão n.o 2402-009.515 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 13871.000194/2007-11

Ainda sob a lição de Maurício Goldinho Delgado, destaco que a subordinação é a
‘‘situação em que se encontra o trabalhador, decorrente da limitação contratual da autonomia de
sua vontade, para o fim de transferir ao empregador o poder de direção sobre a atividade que
desempenha” (p. 302, 2004).
A análise quanto à existência de subordinação e de habitualidade na relação de
trabalho não é tão simples e/ ou objetiva quanto a desenvolvida nos autos de um processo
administrativo fiscal.
Assim como a análise relativa ao lançamento tributário não é tão simplória; e, não
por outro motivo, existe um tribunal administrativo especializado para tanto.
Em outro julgado, o Tribunal Regional do Trabalho da 4a Região7, de forma
elogiável, assim comentou sobre a posição do médicos plantonistas:
“Não resta a menor dúvida que os profissionais liberais, como é o caso dos médicos,
podem prestar serviços de forma subordinada, e são empregados, ou de forma
autônoma, por meio de contratos civis.
(...) O associamento em cooperativas, a contratação de convênios ou de
credenciamentos, o agrupamento de profissionais por especialização para a prestação
mais abrangente de serviços, se revelaram fórmulas criativas e eficazes para o
enfrentamento das vicissitudes do mercado, sem que fosse perdida, integralmente, a
liberalidade da profissão.
Essa realidade, todavia, não retira do profissional a sua condição de diferenciado no
contexto da sociedade brasileira. É diferenciado pelo grau de instrução conquistado,
pelo estágio cultural alcançado, pelas oportunidades que lhe são oferecidas, não
importando a quantidade delas.
(...) Quando se discute a existência de relação de emprego de profissional detentor
de formação superior, é relevante investigar os antecedentes dessa contratação, a
qualificação e condições pessoais desse trabalhador e, o quanto possível, a intenção
das partes ao ajustarem a prestação dos serviços. (grifei)
Pois bem, seja para fins trabalhistas ou fins fiscais, o que não muda é a realidade
fática dos médicos plantonistas no contexto da sociedade.
Ainda que exista uma planilha de frequência e horários pré-estabelecidos de
plantões, não existe subordinação se os médicos têm a possibilidade de escolher os plantões e a
possibilidade de se afastarem dos plantões sem a autorização do recorrente8.
Essa é a hipótese dos autos?

subordinação a horário e fiscalização. Do comparativo CLT versus Decreto 20.291/1931, infere-se que a troca de
“subordinação a horário e fiscalização” por “dependência” significou a eleição de conceito legal mais amplo do que
o esboço anterior de subordinação hierárquica. Todavia, prosseguiu-se (e prossegue-se) lendo a CLT pelo conceito
anterior e restrito, numa convalidação interpretativa do projeto rejeitado de Maximiano Figueiredo.
7 Processo RO 00946.731/01-2, 7a Turma, Rel. Carlos César Cairoli Papaléo, publicado em 04/11/02
8 RELAÇÃO DE EMPREGO. MÉDICO PLANTONISTA. CONFISSÃO DA RECLAMANTE DE AUTONOMIA
NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS.
Resta afastada a existência de vínculo de emprego ante a admissão pela parte reclamante da disponibilidade para
escolha dos plantões e da possibilidade de afastamento da prestação de serviços sem autorização da reclamada.
(TRT da 14a Região. RO no 01179-2003-005-04-00-3).
Fl. 478
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 17 do Acórdão n.o 2402-009.515 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 13871.000194/2007-11

Não sei. Não há qualquer elemento nos autos que nos permita dizer que sim ou
que não.
As planilhas de horários, quando muito, podem ser tratadas como indícios de uma
relação de emprego.
No entanto, indício não é critério jurídico apto a validar o lançamento tributário
que está diretamente subordinado ao princípio da legalidade9.
A autoridade fiscal, ao exercer a fiscalização acerca do efetivo recolhimento das
contribuições por parte do contribuinte, possui o dever de investigar a relação laboral entre a
empresa e as pessoas que a ela prestam serviços. Caso constate que a empresa erroneamente
descaracteriza a relação empregatícia, a fiscalização deve proceder a autuação, a fim de que seja
efetivada a arrecadação.
Todavia, a constatação deve ser feita de forma clara, precisa, com base em provas;
não sendo válido o lançamento que se baseia em indícios ou presunções.
O processo administrativo fiscal é regido por diversos princípios, dentre eles o da
Verdade Material, que impõe a perseguição pela realidade dos fatos (prática do fato gerador)
praticados pelo contribuinte, podendo o julgador, inclusive de ofício, independentemente de
requerimento expresso, realizar diligências para aferir os eventos ocorridos.
O art. 9o do Decreto no 70.235/72 dispõe que a exigência do crédito tributário deve
vir acompanhada dos elementos de prova indispensáveis à comprovação do ilícito. De modo que
não se admite lançamento baseado em presunção e indícios.
Nesse sentido, é ônus da fiscalização munir o lançamento com todos os elementos
de prova dos fatos constituintes do direito da Fazenda. Na ausência de provas, o lançamento
tributário deve ser cancelado (Acórdão no 3301-003.975).
Ademais, o próprio Regulamento da Previdência Social assevera que, quem presta
serviço de natureza urbana ou rural, em caráter eventual, a uma ou mais empresas, sem relação
de emprego, deve ser classificado como contribuinte individual.
Art. 9o São segurados obrigatórios da previdência social as seguintes pessoas físicas:
(...) V - como contribuinte individual: (Redação dada pelo Decreto no 3.265, de 1999)
(...) j) quem presta serviço de natureza urbana ou rural, em caráter eventual, a
uma ou mais empresas, sem relação de emprego; (Incluída pelo Decreto no 3.265, de
1999)
l) a pessoa física que exerce, por conta própria, atividade econômica de natureza urbana,
com fins lucrativos ou não; (Incluída pelo Decreto no 3.265, de 1999)

9 CTN
Art. 142. Compete privativamente à autoridade administrativa constituir o crédito tributário pelo lançamento, assim
entendido o procedimento administrativo tendente a verificar a ocorrência do fato gerador da obrigação
correspondente, determinar a matéria tributável, calcular o montante do tributo devido, identificar o sujeito passivo
e, sendo caso, propor a aplicação da penalidade cabível.
Parágrafo único. A atividade administrativa de lançamento é vinculada e obrigatória, sob pena de responsabilidade
funcional.
Fl. 479
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 18 do Acórdão n.o 2402-009.515 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 13871.000194/2007-11

(...) q) o médico participante do Projeto Mais Médicos para o Brasil, instituído pela Lei
no 12.871, de 22 de outubro de 2013, exceto na hipótese de cobertura securitária
específica estabelecida por organismo internacional ou filiação a regime de seguridade
social em seu país de origem, com o qual a República Federativa do Brasil mantenha
acordo de seguridade social; (Incluído pelo Decreto no 10.410, de 2020).
r) o médico em curso de formação no âmbito do Programa Médicos pelo Brasil,
instituído pela Lei no 13.958, de 18 de dezembro de 2019; (Incluído pelo Decreto no
10.410, de 2020).
(...) § 15. Enquadram-se nas situações previstas nas alíneas "j" e "l" do inciso V
do caput, entre outros: (Redação dada pelo Decreto no 3.265, de 1999)
(...) X - o médico residente de que trata a Lei no 6.932, de 7 de julho de 1981. (Redação
dada pelo Decreto no 4.729, de 2003)
No caso, sequer é possível afirmar que os médicos plantonistas não prestavam
serviços a mais de uma empresa, tão pouco que entre aqueles médicos listados no Relatório
Fiscal não havia médicos residentes que, por expressa disposição legal, são enquadrados como
contribuintes individuais.
Em respeito ao princípio da legalidade, não pode subsistir o lançamento de crédito
tributário quando não demonstrada a ocorrência do fato gerador e a subsunção dos fatos à
hipótese descrita na lei. A presunção da ocorrência do fato gerador não inverte o ônus da prova.
Por ora, deixo o questionamento. Será que uma análise feita quanto à
subordinação e à não eventualidade, limitada às provas documentais de processos
administrativos fiscais, é de fato apta para viabilizar que um órgão administrativo fiscal chegue a
uma conclusão que sequer encontra consenso entre os tribunais especializados da justiça do
trabalho?
Inclusive esse é o entendimento perfilhado pelo Superior Tribunal de Justiça
quanto à impossibilidade de verificar a relação de emprego em processo administrativo, que não
dispõe de audiências, provas testemunhais, depoimentos, entre outros meios de prova
legalmente admitidos no sistema jurídico vigente.
ADMINISTRATIVO. AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. RELAÇÃO
DE EMPREGO. RECONHECIMENTO. INCOMPETÊNCIA DA AUTORIDADE
NOTIFICANTE. ART. 39 DA CLT. AGRAVO INTERNO DA FAZENDA
NACIONAL DESPROVIDO.
1. O reconhecimento da relação empregatícia transborda as atribuições do Auditor
Fiscal do Trabalho, devendo ser aplicado o art. 39 da CLT, segundo o qual seria
competência da Justiça do Trabalho a análise acerca da caracterização, ou não, do
vínculo de emprego, ante a impossibilidade de verificação dessa condição pelos
meios administrativos.
2. Assim sendo, não caberia a ele - Agente Fiscal -, ainda que munido da competência
para fiscalizar a legalidade dos contratos de trabalho, reconhecer de pronto a existência
de relação de emprego entre as partes, sob pena de invadir a competência da Justiça do
Trabalho.
3. Agravo Interno da FAZENDA NACIONAL desprovido.
(AgInt no REsp 1586345/SP, Rel. Ministro NAPOLEÃO NUNES MAIA FILHO,
PRIMEIRA TURMA, julgado em 01/06/2020, DJe 04/06/2020)
Fl. 480
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 19 do Acórdão n.o 2402-009.515 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 13871.000194/2007-11

Valendo-me de julgado proferido pelo CARF (em que a fiscalização havia
desvalidado a existência da cooperativa para considerar como relação de emprego), tenho que,
tal como ocorreu no presente caso, “A desconsideração do vínculo de natureza societária para o
vínculo de natureza trabalhista restou incompleto pela fiscalização, tendo em vista que houve,
efetivamente, certo açodamento por ocasião da conclusão dos trabalhos da Autoridade
Administrativa incumbida de verificar os procedimentos levados a efeito pelo contribuinte. Não
se observou, naquele instante, e na plenitude, o tipo de relação jurídica existente a partir da
formação da cooperativa. Ao agir da forma em que agiu, a fiscalização, bem como o Relator
originário destes autos, deixaram de observar os comandos insertos no art. 110 do Código
Tributário Nacional – CTN” (Acórdão no 2803-00.556).
E, mais do que isso, ainda vivemos em um Estado Democrático de Direitos onde o
respeito às normas insculpidas pela Constituição Federal, pela separação dos três Poderes e pelo
devido processo legal são princípios basilares que, antes de tudo, devemos deferência, tanto
como julgadores desse Tribunal administrativo fiscal, como na qualidade de cidadãos e de
contribuintes.
Por derradeiro, consigna-se que tramitam junto ao Supremo Tribunal Federal duas
Arguições de Descumprimento de Preceito Federal (ADPF no 606 e no 647) que questionam a
constitucionalidade das decisões do CARF e das DRFs que conferem competência para que o
Auditor Fiscal da Receita Federal reconheça vínculo de emprego sem a intermediação e
pronunciamento jurisdicional da Justiça do Trabalho.
De todo o exposto e revendo meu posicionamento já exposto em outras ocasiões,
entendo que falta competência para que a análise dos pressupostos necessários à caracterização
de vínculo de emprego seja feita no âmbito do processo administrativo fiscal.
Ao menos no presente caso, tal análise é inviável.
Conclusão
Diante do exposto, voto no sentido de dar parcial provimento ao recurso
voluntário para excluir do lançamento o levantamento “PM — PLANTONISTAS MÉDICOS”.
(documento assinado digitalmente)
Ana Claudia Borges de Oliveira

Fl. 481
DF CARF MF
Documento nato-digital